Tribunal: TJBA
Processo: 8030947-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030947-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALISSON TEIXEIRA SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE SILVA DE CAMPOS DO ROSARIO, ALISSON ISHIMARU SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DO RÉU NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra decisão que deu parcial provimento à apelação para limitar juros remuneratórios. O Banco alega omissão quanto aos critérios de abusividade do STJ. O Autor aponta omissão quanto à ilegalidade de tarifas (TAC/TEC) e ausência de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão na análise da abusividade dos juros; (ii) saber se houve omissão no tocante à declaração de ilegalidade das tarifas TAC e TEC; (iii) saber se o resultado do julgamento impõe a readequação dos encargos de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto aos juros remuneratórios, pois o julgado confrontou a taxa contratada com a média de mercado, concluindo fundamentadamente pela abusividade. A pretensão do réu reflete mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, vedada nesta via.

4. Não há vício quanto às tarifas, uma vez que a fundamentação reconheceu a validade da Tarifa de Cadastro efetivamente cobrada, em consonância com o entendimento do STJ, afastando a pertinência da discussão sobre TAC/TEC no caso concreto.

5. Verifica-se omissão quanto à sucumbência. O provimento parcial do apelo, ao reduzir os encargos financeiros do contrato, alterou o estado de decaimento das partes, configurando sucumbência recíproca que exige o rateio proporcional das custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração do réu não acolhidos. Embargos de declaração do autor parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "A alteração substancial do julgado em grau recursal, com decaimento de ambas as partes, impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a omissão ser sanada via embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85,
caput
, 86 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8030947-43.2024.805.000
1
, em que
são
embargante
e embargado, simultaneamente,
ALISSON TEIXEIRA SILVA
e

BANCO VOTORANTIM S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR,
pelas razões a seguir expendidas.